Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-61.2013.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001122-61.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADIR LUIZ ORTOLAN - CPF: 021.552.659-72 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), EDITE ORTOLAN - CPF: 921.093.651-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ADIR LUIZ ORTOLAN (APELANTE), EDITE ORTOLAN - CPF: 921.093.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO – AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PLANO COLLOR I (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – JUROS E CORREÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, nos casos de cobrança de diferenças oriundas de cadernetas de poupança, é vintenário, inclusive para a cobrança de juros remuneratórios, de acordo com o art. 177, do Código Civil de 1916. Precedentes do STJ.

O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação revisional “é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (STJ, REsp n. 973.827/RS).

O ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação principal.

No caso, a prescrição deve fluir a partir da data da interrupção do prazo prescricional, ante o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos pela parte, não estando prescrita a pretensão autoral.

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.

Havendo condenação, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o referido valor, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Adir Luiz Ortolan em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito que move contra o Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de mérito afeta a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que o prazo prescricional na espécie é vintenário, nos termos do art. 177, do C. Civil, o qual foi interrompido pelo ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos em desfavor da instituição financeira em 11.03.2010. Requer a reforma da r. sentença, para afastar a prescrição, devendo ser analisado o pedido principal afeto a aplicação do BTN como índice da correção monetária no contrato firmado entre as partes, com a devolução em dobro do valor pago a maior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 109994005 – pág. 467/469), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Adir Luiz Ortolan, representado por sua inventariante Edite Ortolan, ajuizou ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito em desfavor do Banco do Brasil S.A., em 23.04.2013, aduzindo que as partes firmaram as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia (CRP) n. 89/00346-2 e 88/00466, com vencimento em 15.06.1990 e 15.07.1989, respectivamente, com recursos oriundos da caderneta de poupança, contudo, em decorrência da edição do plano econômico de março de 1990, a

instituição financeira ré passou a aplicar nas operações em questão o IPC sobre os saldos devedores dos aludidos pactos, gerando prejuízo de grande monta, tendo em vista que o correto seria o BTN, conforme o índice de reajuste da caderneta de poupança, motivo pelo qual moveu a demanda visando o recebimento, em dobro, da diferença da correção monetária decorrentes da implantação do Plano Collor I, com a incidência de juros de mora e correção monetária.

Devidamente citado, o banco réu apresentou defesa (id. 109994005 – pág. 251/261), arguindo prejudicial de mérito afeta a prescrição. No mérito, defendeu a improcedência da demanda.

O douto magistrado
a quo
acolheu a prejudicial de mérito afeta a prescrição, sob o fundamento de que o prazo prescricional vintenário teve início com a data do plano econômico em 15.03.1990, sendo a demanda proposta somente em 23.04.2013, inexistindo prova da interrupção do referido lapso temporal e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 109994005 – pág. 40).

Irresignado, o apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que o prazo prescricional na espécie é vintenário, nos termos do art. 177, do C. Civil de 1916, o qual foi interrompido pelo ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos em desfavor da instituição financeira em 11.03.2010. Requer a reforma da r. sentença, para afastar a prescrição, devendo ser analisado o pedido principal afeto a aplicação do BTN como índice da correção monetária no contrato firmado entre as partes, com a devolução em dobro do valor pago a maior.

Pois bem. De início, destaco que é pacífico o entendimento que aplica-se o prazo vintenário para o requerimento de repetição de indébito, em demandas em que se discute diferença de correção monetária, decorrente do advento de planos econômicos relativo a contratos bancários, ante a sua natureza pessoal, conforme previa o art. 177, do C. Civil de 1916.

A respeito do termo inicial da fluência do referido prazo prescricional, apesar de por muito trilhar no sentido que inicia com a ciência do ato ilícito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.730/RS, fixou o entendimento que deve fluir a partir da data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação ao tema, transcrevo parte de sua ementa,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART.206, §3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art.2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. -
"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."

2. Caso concreto: prescrição da pretensão.

3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.08.2016 – negritei)

In casu
, as partes firmaram as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia n. 89/00346-2 e 88/00466, com vencimento em 15.06.1990 e 15.07.1989, respectivamente, conforme se verifica dos documentos de id. 109994005 – pág. 223/227.

Assim, aplicando o entendimento fixado, o prazo vintenário prescricional deve fluir a partir da data do vencimento dos contratos, ou seja, nas datas de 15.07.1989 e 15.06.1990, que encerrariam em 15.07.2009 e 15.06.2010, sendo a demanda proposta somente em 23.04.2013.

Todavia, o autor, ora apelante, ajuizou medida cautelar de exibição de documentos em desfavor da instituição financeira ré, ora apelada, em 11.03.2010, cuja demanda foi julgada procedente em 01.03.2012, conforme comprovam os documentos de id. 109994005 – pág. 315/402.

Sendo assim, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a prescrição no caso vertente, pois, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido que o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional para o ingresso da ação principal, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUALCIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ART. 286 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos, interrompe o prazo prescricional para o manejo da demanda principal
. Precedente. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]”
(AgRg no AREsp n. 595.051/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.12.2014 – negritei)

Destarte, havendo a interrupção do prazo prescricional vintenário no caso em voga em 11.03.2010 e sendo a presente ação ajuizada em 23.04.2013, é de clareza solar que não se encontra prescrita a prescrição autoral, razão pela qual afasto a prescrição reconhecida na r. sentença.

À vista disso, na espécie, com o afastamento da prescrição, entendo que deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, uma vez que a demanda está apta para o julgamento do mérito, mormente por inexistir nada mais para alegar ou provar. Nesse sentido ensina Nelson Nery Jr.,
verbis
:

“
9. Condição de julgamento imediato
. Embora da norma conste a aditiva ‘e’, indicando que o tribunal só pode julgar o mérito se se tratar de matéria exclusivamente de direito e a causa estiver em condição de julgamento imediato, é possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a causa estiver madura para tanto.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Superada essa questão, após a detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, mormente por estar há muito pacificada no âmbito dos Tribunais pátrios.

No caso, o apelante pretende a revisão das Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia n. 89/00346-2 e 88/00466, com vencimento em 15.06.1990 e 15.07.1989, respectivamente, para que seja aplicada a correção monetária pelo índice da remuneração da poupança, qual seja, o BTNF, declarando a nulidade da cobrança do IPC, como aplicou a apelada, com a devolução em dobro dos valores pagos a maior, devidamente atualizados.

Visto isso, no tocante a correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o tema no sentido de ser aplicável a correção no mês de março de 1990, utilizando o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, e não o percentual de 84,32%, medido pelo IPC, como aplicou a instituição financeira. Nesse sentido,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4.
Tratando-se de crédito rural, em que prevista a correção monetária atrelada aos índices remuneratórios da caderneta de poupança, aplicável, em março/1990, o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Precedentes
. [...]”
(REsp n. 493.429/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.05.2010 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%)
. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp n. 73.019/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2013 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO REJEITADA - APLICABILIDADE DO CDC - DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – PLANO COLLOR (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF
[...]”.
(RAC n. 115.370/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria,

j. 16.11.2016 – negritei)

Não obstante, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra o Banco Central do Brasil, afastou o índice de 84,32% em questão (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 168/90 (Plano Collor), convertida na Lei n. 8.024/90, que fixava o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia 16.03.1990. Eis como se manifestou o STF:

“
O plenário desta corte ao terminar o julgamento do RE 206.048 em 15/08/2001, o qual versava questão análoga a presente, decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos de cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor I, os quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal, nos termos da MP 168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido
.”
(RE n. 268.9000/PR, 1a Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26.02.2002 – negritei)

Dessa forma, não resta dúvida quanto à fixação do BTNF (41,28%) como o índice de correção no período mencionado, devendo a instituição financeira ré efetuar a devolução do montante cobrado a maior no referido período, com a incidência de juros de mora e correção monetária, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Quanto à restituição dos valores pagos de forma indevida, não há prova de má-fé da instituição financeira ao realizar as cobranças a maior, razão pela qual a restituição do valor pago em excesso deve ser efetuada de forma simples. Sob este prisma, o seguinte precedente,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
. Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no Ag n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Logo, a devolução de eventual valor pago a maior deve se dar na forma simples.

Posto isso, tenho que a r. sentença merece reforma, para afastar a prescrição, e nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgar parcialmente procedente a ação, determinando que a instituição financeira ré proceda à devolução ao autor, na forma simples, da diferença do percentual cobrado de 84,32% no mês de março de 1990, em relação ao BTFN de 41,28%, referente as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia entabuladas entre as partes, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar citação e correção monetária pelo INPC, a ser apurado em liquidação de sentença, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022